Tribunal: TJMT
Processo: 1003241-70.2020.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003241-70.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IRACIDIO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 851.086.931-68 (APELANTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), bruno da silva souza (ASSISTENTE), claudemir silva (ASSISTENTE), Marlon Ueder Beloni Cesarino (ASSISTENTE), Guilherme Moreira de Melo Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANIO VIEIRA BARBOSA - CPF: 777.544.411-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO [PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL] E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA E RESTITUIÇÃO DE FIANÇA - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL - APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A PENA CORPORAL - IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA - JULGADO DO TJMT - OFENSA AO LIVRE EXERCÍCIO DE PROFISSÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF - DECISÃO DO TJMT - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA - CABIMENTO NAS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE - EVENTUAL SALDO REMANESCENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
ARESTO DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

“Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.”
(TJMT, Ap nº 150492/2015)

O c. STF reconheceu a constitucionalidade da suspensão do direito de dirigir até mesmo de motorista profissional, fundamentando que tal penalidade
“não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica”
(RE nº 607107).

“A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsito”
(TJMT, AP N.U 0002176-59.2009.8.11.0064).

“Nos termos do art. 337, do CPP, a restituição do valor pago a título de fiança só terá cabimento nas hipóteses de extinção de punibilidade ou absolvição. Tratando-se, porém, de sentença condenatória, a garantia prestada servirá ao pagamento de custas processuais, indenização do dano (se houver), prestação pecuniária e multa, tornando, assim, inviável o seu levantamento.”
(TJMT, Ap 169756/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003241-70.2020.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S):

IRACIDIO DE SOUZA FERREIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta

por IRACIDIO DE SOUZA FERREIRA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe N.U. 1003241-70.2020.8.11.0037), que o condenou por
homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado [pela influência de álcool] e embriaguez ao volante
a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em concurso material, no regime inicial semiaberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses -

art. 302,
caput
e § 3º, art. 306, ambos do CTB c/c art. 69, do CP - (ID 180024531 – fls. 221/225).

O apelante sustenta que a suspensão do direito de dirigir comprometeria a
“renda para o sustento de sua família [...] em razão da natureza de seu trabalho”
.

Pede o provimento para que

seja

“aplicada outra medida”
e
“restituída a fiança”
, porém sem fundamentação correlata (ID 180024539 – fls. 261/262).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 180024543 – fls. 266/269).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUES AO VOLANTE - CONDENAÇÃO - 1) PLEITO PARA EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL - INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO TRABALHO - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO NÃO ABSOLUTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REPRIMENDA A SER IMPOSTA CUMULATIVAMENTE - 2) PLEITO DE RESTITUIÇÃO DA FIANÇA - O VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, INDENIZAÇÃO DO DANO, PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E MULTA ADVINDAS DA CONDENAÇÃO DO RÉU, SENDO QUE, APENAS NA HIPÓTESE DE REMANESCER ALGUMA QUANTIA, É QUE ELA DEVERÁ SER DEVOLVIDA AO ACUSADO, NOS TERMOS DO ART. 347 DO CPP, CUJO VALOR DEVERÁ SER APURADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, APÓS LIQUIDAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS - ASSIM, NESTE MOMENTO PROCESSUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESTITUIÇÃO DE VALORES, EVENTUALMENTE, REMANESCENTE - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 180720185 - fls. 274/280)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 23 de fevereiro de 2020, por volta das 05h00min, na Rodovia MT-130, próximo ao estabelecimento comercial “Motel Mitus”, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado IRACIDIO DE SOUZA FERREIRA praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, qual seja, FIAT STRADA, cor BRANCA, placas ERS-3583, contra a vítima SILVANO VIEIRA BARBOSA, bem como conduzia o referido veículo sob a influência de álcool, consoante Boletim de Ocorrência das fls. 11/12-IP e Registro de Atendimento do SAMU da fl. 25-IP [...]

Assim agindo, incorreu o denunciado IRACIDIO DE SOUZA FERREIRA, nas sanções do artigo 302, “caput” e §3º, da Lei nº 9.503/1997, e do artigo 306 do mesmo diploma legal, nos termos do artigo 69 do CP. E para que contra ele se proceda, o Ministério Público oferece a presente denúncia [...]”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça - ID 180024503 - fls. 5/8).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar IRACIDIO DE SOUZA FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 302, caput e §3º e art. 306 todos do Código de Trânsito Brasileiro [...]

Aplico-lhe, ainda, a pena de suspensão de sua habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 2 meses, a qual deverá ser entregue em juízo no prazo 48 horas, após o trânsito em julgado desta decisão, com fundamento no art. 293 do CTB [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 180024531 - fls. 221/225)

Pois bem.

A suspensão do direito de dirigir veículo automotor constitui preceito secundário do tipo penal da embriaguez ao volante (CP, art. 306), sendo aplicada de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade. Consequentemente, afigura-se obrigatória a sua imposição.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.”
(TJMT, Ap nº 150492/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.3.2017)

Frise-se que, o apelante declarou, em sede policial, trabalhar como autônomo, “
com a venda de capim
” (fls. 16/17), ao passo que no interrogatório judicial e nas razões recursais não informou sua ocupação lícita, tampouco comprovou trabalhar profissionalmente como motorista.

No momento do acidente, o apelante conduzia seu veículo Fiat Strada [cor branca, placas ERS-3583], o qual não possui relação direta com qualquer profissão, em si.

De toda sorte, a escusa do apelante de que
“ficaria sem renda para o sustento de sua família”
não constitui exceção à aplicabilidade da pena acessória.

A propósito, o c. STF reconheceu a constitucionalidade da suspensão do direito de dirigir até mesmo de motorista profissional, fundamentando que tal penalidade
“não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica”
(RE nº 607107 - Relator: Roberto Barroso - Tribunal Pleno - 14.4.2020).

Com efeito,
“a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsito”
(AP N.U 0002176-59.2009.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2016).

Nesse quadro, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser mantida.

No tocante ao pleito de restituição de valor pago a título de fiança, mostra-se cabível apenas nas hipóteses de absolvição ou extinção de punibilidade (CPP, art. 337).

No caso, o apelante foi condenado a pena privativa de liberdade [detenção] e prestação pecuniária [dias-multa], de modo a justificar a restituição de eventual saldo remanescente, nos termos do art. 347 do CPP (Leonardo Barreto Moreira Alves, Processo Penal, Parte Especial, Procedimentos, Nulidades e Recursos, 8ª ed., Ed. Jus Podivm, 2018, p. 182).

Não obstante, compete ao Juízo da Execução Penal e não ao Tribunal deduzir a pena pecuniária e devolver a importância residual.

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Nos termos do art. 337, do CPP, a restituição do valor pago a título de fiança só terá cabimento nas hipóteses de extinção de punibilidade ou absolvição. Tratando-se, porém, de sentença condenatória, a garantia prestada servirá ao pagamento de custas processuais, indenização do dano (se houver), prestação pecuniária e multa, tornando, assim, inviável o seu levantamento.”
(TJMT, Ap 169756/2016 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 17.2.2017)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023